Tribunal: TCU
Processo: 008.748/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Rio Quente/GO para a implementação de obras de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Goiás em desfavor de Rivalino de Oliveira Alves (ex-prefeito, gestão 2013-2016) e do Município de Rio Quente/GO, pela não comprovação da regular aplicação de recursos federais destinados à implementação de sistema de esgotamento sanitário, tal como previsto Termo de Compromisso 0258/11 (Siafi 668710). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Ênio Euripedes da Cunha da relação processual; 9.2. considerar revel o responsável Rivalino de Oliveira Alves, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Rio Quente/GO; 9.4. com fundamento nos §§ 2o e 3o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, para que o Município de Rio Quente/GO efetue e comprove, perante este Tribunal, o pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Tesouro Nacional. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/1/2013 187.489,31 5/3/2013 302.711,04 17/6/2013 146.329,64 19/6/2013 12,85 27/9/2013 177.254,51 25/10/2013 256.448,36 14/11/2013 255.119,41 20/3/2014 82.339,60 12/4/2014 49.354,08 26/7/2012 125.355,48 12/9/2012 208.948,50 4/10/2012 483.789,66 22/11/2012 295.514,76 22/11/2012 134.895,44 9.5. dar ciência ao Município de Rio Quente/GO que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno o TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. adiar o julgamento das contas do gestor solidário até a conclusão sobre o recolhimento; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao interessado.